Tribunal: STF
Processo: RE 1423811
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário (eDOC 11) foi interposto, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 9) proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/92.



    1. Tratando-se de veículo de passeio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, tendo em vista que o automóvel não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo porque, por sua própria natureza, não consegue se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal.



    2. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao afastar a aplicação do art. 28 da Lei distrital n. 239/1992 em situação de transporte irregular de passageiros por veículo de passeio, viola preceitos constitucionais.



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido este recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois compete ao Distrito Federal legislar sobre serviço público de transporte coletivo viário de passageiros de interesse local, bem como coibir o transporte remunerado não autorizado de passageiros, devendo ser mantido o auto de infração impugnado”.



    Considerado o Tema n. 546 da repercussão geral, os autos foram devolvidos à 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para eventual readequação. A retratação, porém, foi negada em acórdão cuja ementa possui o seguinte teor:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF.



    I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.



    II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que anula infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização.



    III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil.



    V. Acórdão mantido.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que se trata, na origem, de mandado de segurança (eDOC 2) impetrado por Sérgio Dias Gomes, por meio do qual pugna pela declaração de nulidade de auto de infração por transporte irregular de passageiros, bem assim pela liberação do veículo do depósito oficial sem a necessidade de pagamento de taxas ou multas vinculadas ao fato.



    A sentença (eDOC 5) concedeu a segurança apenas para determinar a liberação do veículo apreendido independentemente do pagamento de diárias e de multa, porém não declarou a nulidade do auto de infração ante a justificativa de “que a via eleita é imprestável para provar as alegações do impetrante, no sentido de que não teria praticado a infração” (eDOC 5, fl. 7).



    O acórdão recorrido, por sua vez, ao negar provimento à apelação e à remessa necessária, confirmou a sentença. No entanto, ainda que não tenha reformado a decisão de primeira instância, fez a ressalva de que o art. 28 da Lei n. 239/1992 do Distrito Federal não se aplicaria àquelas situações de transporte irregular de passageiros por veículo de passeio.



    Feito esse registro, destaco que, no RE 661.702, o Supremo julgou constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. Desse modo, ficou acordada, especificamente quanto à legislação apreciada nesse julgamento, a “validade do artigo 28 da Lei distrital nº 239/1992, alterado pelas de nº 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘das multas, preços públicos e demais encargos’”.



    Importante observar que o Plenário da Corte, ao fixar a tese de constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.



    Bem diferente da linha de fundamentação consignada pelo colegiado distrital, o voto-condutor do aludido recurso paradigma, proferido pelo Ministro Marco Aurélio, chegou a consignar que a espécie dos autos tratava exatamente de um veículo de passeio. Veja-se, a propósito, o trecho a seguir transcrito:



    Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.



    (Grifei)



    Saliento que, por duas vezes, em embargos de declaração sucessivamente opostos, foi articulada a pretensão de tornar os carros de passeio isentos da incidência da norma sancionadora. Essa tese, todavia, não foi acolhida, porquanto rejeitados ambos os aclaratórios.



    Ao consignar que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora, o tribunal distrital contrariou a tese firmada no citado julgamento de repercussão geral.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discriminou categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    Nesse específico ponto, portanto, o acórdão comporta reforma para que se adéque, o comando nele contido, ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 546).



    Não desconheço a existência de precedentes nos quais, em casos análogos, o recurso do ente público não teve êxito, ao fundamento de que a apreciação da matéria nele impugnada demandaria a análise de direito local e o reexame fático-probatório (RE 1.337.743, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.334.779, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 714.319, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 1.312.001, Relatora a ministra Cármen Lúcia; RE 1.317.975, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    Com a mais respeitosa vênia, todavia, a mim me parece que a solução do presente caso requer um enfoque exclusivamente de direito, daí não sendo aplicáveis os óbices dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora formalmente tenha dito, no pronunciamento em sede de juízo de retratação, que estava seguindo a orientação fixada no Tema n. 546 da Repercussão Geral, criou um aspecto distintivo que, ao meu entendimento, não era cabível.



    Dessa forma, para se caracterizar a adoção, pelo tribunal de origem, de entendimento diverso daquele fixado no RE 661.702, não me parece necessária nenhuma incursão ao acervo fático-probatório dos autos tampouco à legislação infraconstitucional. Basta a constatação de que, ao se referir à fraude ao transporte público de passageiros, o Plenário desta Corte abarcou toda e qualquer modalidade de veículo, nomeadamente os de passeio, não sendo cabíveis interpretações excludentes não contempladas pela inteligência do colegiado no oportuno momento de fixação da correspondente tese.



    Tal o contexto, ressai mandatório declarar a constitucionalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido parcialmente procedente apenas para afastar eventual condicionante de liberação do veículo mediante prévio pagamento de taxa de depósito ou multa, remanescendo constitucional a aplicação da multa por transporte irregular de passageiros por veículo de passeio. 



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator